Tribunal: STF
Processo: RE 1472780
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ‘TAXA DE INCÊNDIO’. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017). - Em recente julgado, envolvendo o próprio Estado de Minas Gerais, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por meio de taxa, por se tratar de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo sê-lo por imposto (RE 1.240.111 AgR. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe089 - P. em 15.04.2020). - Modulando os efeitos da decisão, e no intuito de minimizar o impacto do seu entendimento, o STF restringiu-os às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, limitados aos fatos geradores que ocorreram após 01.08.2017. - Recurso parcialmente provido.” (documento eletrônico 108, p. 1) 



    As recorrentes, fundadas no art. 102, III, a, da Constituição, sustentam, em suma, ofensa ao art. 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “Os acórdãos recorridos só poderiam observar a ADI nº 4.411/MG (que decretou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio mineira) na extensão que for definida nesta Suprema Corte. Com a devida vênia, as decisões proferidas pelo TJMG ‘inventaram’ uma modulação que não foi estabelecida por este STF e ignoraram posição pacífica da Suprema Corte no sentido de que eventuais ‘modulações’ devem ressalvar as ações individuais.” (documento eletrônico 192, p. 6) 



     A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração na ADI 4.411/MG, redator do acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública prevista na Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (DJe 3/8/2023, grifei)



    No voto condutor do referido precedente, o Ministrou Luís Roberto Barroso assinalou que:



    “8. Como se sabe, a modulação dos efeitos de decisão que declara a inconstitucionalidade de um dispositivo legal se funda na prevalência do princípio da segurança jurídica em relação à norma constitucional violada pela regra reputada incompatível com a Constituição, em uma ponderação de interesses orientada pela proporcionalidade. Em um contexto de modificação do entendimento desta Corte sobre o tema, parece-me razoável que se mantenham intactas algumas situações já constituídas até aqui. 



    9. Em relação ao marco temporal a partir do qual esta decisão passa a ser eficaz, proponho que produza efeitos a contar da data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (01.09.2020). 



    10. Proponho, ainda, que este Tribunal consigne de forma expressa, que devem ser ressalvados da modulação de efeitos (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à referida data. Quanto a estes últimos, o Fisco não pode cobrar a taxa ainda não paga, mesmo que tenha sido objeto de lançamento tributário anterior, e o contribuinte não poderá reaver o que tenha pagado. A vedação a que a Fazenda estadual efetue essa cobrança impede que o contribuinte sofra exações inconstitucionais, após este Supremo Tribunal Federal ter assim se manifestado. Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados.” (grifei) 



    Nesse contexto, verifico que a presente ação está ressalvada da referida modulação de efeitos, visto que pendia de conclusão em 1°/9/2020.



    Com esse entendimento, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1.360.280 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/6/2023; ARE 1.468.151/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/1/2024; RE 1.463.052/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/11/2023; e ARE 1.469.278/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/2/2024. 



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para assegurar a pretendida restituição dos valores pagos indevidamente, consoante estabelecido na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator